Tribunal: TJPA
Processo: 0816695-29.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816695-29.2023.8.14.0000

PACIENTE: WASHINGTON PEREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA
. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPPB
.
ILICITUDE DA PROVA. BUSCA E APREENSÃO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. MANDADO JUDICIAL EM CONFORMIDADE COM ART. 240 E 243 DO CPPB.

1. Constatado que
a denúncia ou queixa trouxe a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e os esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, assim como a classificação do crime, não há que se falar em ausência de justa causa.

2. Demonstrou-se a presença dos indícios mínimos de autoria e materialidade, não ocorrendo qualquer causa extintiva da punibilidade.

3. Preenchidos os requisitos do art. 240 e 243 do CPPB, não há falar em ilicitude da busca e apreensão.

4. Presença de mandado judicial a determinar a busca e apreensão de coisas e objetos.

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º 0816695-29.2023.8.14.0000

PACIENTE: WASHINGTON PEREIRA DA SILVA

IMPETRANTE: JOSE CLAUDIO PALHETA PIRES JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

PROCESSO REFERÊNCIA: N.º 0818211-45.2023.8.14.0401

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar impetrado por JOSE CLAUDIO PALHETA PIRES JUNIOR, OAB 16.751, em favor do paciente WASHINGTON PEREIRA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM, nos autos do processo nº 0818211-45.2023.8.14.0401.

O impetrante alega em suma que o acusado se encontra preso preventivamente desde o dia 21/09/2023 após decisão proferida pelo Juiz da 1ºVara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém-PA (decisão em anexo), o qual julgou que estariam presentes a materialidade e os indícios de autoria, justificando a necessidade da prisão cautelar na garantia da ordem pública em razão da gravidade do delito e do risco de reiteração delitiva.

Aduz que posteriormente, os autos foram distribuídos à autoridade coatora, a qual, após oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, emitiu despacho nos autos ordenando a notificação do paciente para apresentar defesa prévia.

Infere que a autoridade coatora incorreu em erro de procedimento ao dar seguimento ao feito, uma vez que ignorou a falta de justa causa para a deflagração de ação penal, bem como a existência de prova ilícita obtida por autoridades policiais mediante o cumprimento de mandado de busca e apreensão no imóvel em que o paciente morava.

Destaca que o alvo da diligência que resultou na prisão em flagrante do ora paciente era, em verdade, era o seu irmão, WESLEY PEREIRA DA SILVA. Teria sido ele o sujeito apontado na denúncia anônima. Seria ele quem as autoridades policiais buscavam encontrar no imóvel em posse das drogas. No entanto, quem foi preso foi o ora paciente. Desta feita, requer a medida liminar para que seja revogada a prisão preventiva contra o paciente, com a expedição de Alvará de Soltura. No mérito requer o trancamento da ação penal por falta de justa causa, diante dos parcos indícios de autoria e subsidiariamente, requer a decretação da nulidade da prova ilícita obtida mediante busca e apreensão cumprida na fase investigativa.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, onde indeferi a liminar e solicitei informações à Autoridade Coatora e posterior manifestação do Ministério Público.

As informações foram prestadas na data de 24.10.2023, por meio do Documento de Id 16630456.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

1 – DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

É cediço que este procedimento pleiteado pela via do habeas corpus, é medida excepcionalíssima, sendo admitida somente quando se verificar de plano e sem a necessidade de exame aprofundado das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e de materialidade delitivas, hipóteses que não ocorreram no caso ora em exame.

Como se sabe, a justa causa é prevista de forma expressa no Código de Processo Penal e constitui condição da ação penal, consubstanciada no lastro probatório mínimo e firme, indicativo da autoria e da materialidade. A profundidade cognitiva para o reconhecimento ou não da justa causa na persecução penal deve se dar de forma superficial, mediante prova pré-constituída, isto é, existindo suspeita fundada do crime e de sua autoria, justifica-se a instauração do processo penal.

Além disso, conforme estabelece o artigo 41 do CPP:
“A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”.

Constata-se da Denúncia (Id. 16696461), a descrição detalhada do ocorrido, bem como em qual ilícito penal WASHINGTON PEREIRA DA SILVA incorreu, o qual está capitulado no artigo 33 da Lei 11.343/06, estando satisfeitos, assim, os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, além de detalhar sua conduta, conforme se vê:

“Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial nº 00011/2023.100215-0 juntado aos autos (BOP no ID 101059516 - Pág. 15), que no dia 21/09/2023, por volta das 06h05min, os Investigadores de Polícia Civil Pablo Augusto Lourenço, João Quirino da Silva e Dario Botelho das Merces diligenciaram para dar cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão decretado nos autos do Processo nº 0815744-93.2023.8.14.0401, relativo ao IPL nº 00011/2023.100187-8, instaurado para investigar denúncia anônima de Tráfico de Drogas na residência localizada na Passagem D, nº 195, bairro da Pedreira, nesta cidade. A “denúncia” informava que no imóvel funcionava um comércio de bebidas alcoólicas, onde também acontecia a comercialização ilícita de entorpecentes, que supostamente estaria sendo praticada pelo indivíduo conhecido como “BEBÊ”. Ao chegarem no local, os agentes públicos deram ciência do Mandado ao sr. AFONSO BRITO DA SILVA,e passaram a realizar a busca no imóvel, ocasião em que encontraram em um cômodo dos fundos, mais precisamente em cima de um refrigerador, 54 (cinquenta e quatro) embalagens contendo substância petrificada, semelhante ao entorpecente conhecido popularmente como “COCAÍNA”. Logo em seguida, o denunciado, posteriormente identificado como WASHINGTON PEREIRA DA SILVA, vulgo “PILHO”, assumiu a propriedade do material entorpecente e declarou que o elemento conhecido como “BEBÊ” era seu irmão, identificado como WESLEY PEREIRA DA SILVA, o qual não morava na casa há dois meses, após ter sido expulso por seu genitor, quando descobriu que o mesmo vendia drogas no local. Diante dos fatos narrados, toda a substância encontrada foi apreendida e o denunciado conduzida à Seccional da Pedreira. (...)”.

A materialidade e a autoria estão com seus indícios consubstanciados, através do Auto de Prisão em Flagrante, Laudo de Constatação provisório, Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão e depoimento das testemunhas.

Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR INÉPCIA OU AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO ACOLHIMENTO. DESCRIÇÃO DETALHADA DA CONDUTA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. I 1. O trancamento da ação penal em habeas corpus, por falta de justa causa ou por inépcia da denúncia, situa-se no campo da excepcionalidade, somente cabível quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja em razão da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade. 2. A denúncia, à luz do disposto no art. 41 do CPP, descreve de forma suficiente e detalhada o crime supostamente praticado pelo agravante, com todas as suas circunstâncias, de forma a viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório, não cabendo, na presente sede, perquirir acerca do mérito da causa. 3. A tese de insuficiência das provas da autoria consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório ( AgRg no RHC n. 140.321/TO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/3/2021). 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RHC: 161209 MA 2022/0054318-6, Data de Julgamento: 18/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022).

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ART. 89 DA LEI Nº 8.666/93 E ART. 288 DO CP. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA AO ARGUMENTO DE QUE A EMISSÃO DE PARECER NÃO TIPIFICA CRIME. ATIPICIDADE. RESPONSABILIDADE PENAL DO PARECERISTA. NÃO CRIMINALIZAÇÃO DA ADVOCACIA. DENÚNCIA QUE TRAZ A OCORRÊNCIA DE SUPOSTO CONLUIO ENTRE O ADVOGADO E OS DEMAIS AGENTES. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA AMPARADA EM SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO DE PROVA, QUE FORNECE SUBSTRATO À PERSECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO ANÔMALA DA AÇÃO PENAL. PREMATURO TRANCAMENTO. TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS INSERTOS NO ART. 41 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ. 1
- O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcionalíssima, sendo admitida somente quando se verificar, de plano e sem a necessidade de exame aprofundado das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e de materialidade delitivas.
Com efeito, a jurisprudência do c. STJ, ancorada no art. 133 da Carta Magna, vaticina que “O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei", sendo possível sua responsabilização penal apenas se indicadas circunstâncias concretas que o vinculem, subjetivamente, ao propósito delitivo.

(8408407, 8408407, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-03-07, Publicado em 2022-03-07) PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE INFLUÊNCIA (PRESCRITO) E LAVAGEM DE DINHEIRO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. INICIAL ACUSATÓRIA QUE CONTÉM DESCRIÇÃO SUFICIENTE DA SUPOSTA ATUAÇÃO DOLOSA DO AGRAVANTE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS TÍPICAS DO CRIME.
FALTA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL.
QUEBRA DOS SIGILOS TELEFÔNICO E BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. -
O trancamento da ação penal, na via estreita do habeas corpus, somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito - Diz-se que a denúncia é inepta, quando não atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal
('A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas') - "A superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal" (...) CRUZ, Sexta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe 18/8/2015).

(STJ - AgRg no RHC: 120936 RN 2019/0350790-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020).

Ademais, qualquer análise mais aprofundada sobre a autoria do réu deve ser apurada pelo Juízo de primeiro grau, não comportando análise mais detida na via estreita deste
mandamus.

O mesmo pode-se dizer dos argumentos de confissão forçada, sob ameaça, que teria sofrido o paciente e seus genitores. Tais ilações vieram desacompanhadas de comprovação, de modo que não se sustentam, isoladamente.

Não se pode olvidar que em delitos dessa natureza, a palavra dos agentes públicos de segurança possui maior relevância se colimados com as demais provas constantes dos autos, como é o caso em questão.

Vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No que tange ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, constando dos autos que uma investigação prévia já indicava o réu como sendo fornecedor de drogas na região, o qual foi identificado através de usuários de drogas, tendo sido encontrada em sua residência 153,07 g de crack. 2. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2321706 SP 2023/0086721-4, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2023
).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. OFENSA AO ART. 386, VII, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Apesar da pequena quantidade de drogas apreendida, a condenação do recorrente pelo delito de tráfico de entorpecentes encontra-se devidamente fundamentada, haja vista que ele já vinha sendo investigado pela prática desse crime, tendo sido expedido um mandado de busca e apreensão para o endereço em que residia, local em que os policiais responsáveis pelo flagrante encontraram cocaína e ecstasy, devidamente acondicionadas para a venda, bem como 170 (cento e setenta) embalagens plásticas comumente utilizadas para comercializar cocaína. 2. Ademais, "de acordo com a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal de Justiça, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito" ( AgRg no Ag n. 1.336.609/ES, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe de 14/8/2013), assim como no caso em apreço. 3. Nesse contexto, não há falar em ausência de provas necessárias para a condenação, estando o crime de tráfico de drogas devidamente comprovado nos autos. Pelas mesmas razões, também não é possível a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006.4. Desse modo, a alteração do julgado, tal como pleiteado pela defesa, somente seria possível a partir de uma nova análise do arcabouço fático e probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 2295406 TO 2023/0038312-5, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023).

2 – DA ILICITUDE DA PROVA

É sabido que a
Constituição Federal
, em seu art.
5º
,
XI
, consagrou a inviolabilidade domiciliar, com uma das expressões do direito de intimidade e privacidade do indivíduo, sendo tal direito de grande relevância, em especial por ter amparo em outras fontes de direitos fundamentais, dentre as quais, na Convenção Americana de Direitos Humanos - Pacto de San José da Costa Rica, mais precisamente em seu art.
11
, o qual veda ingerências arbitrárias ou abusivas na vida privada do cidadão.

No mesmo artigo de nossa Carta Magna encontramos exceções a inviolabilidade domiciliar, entre elas, destaco a possibilidade ante a presença de mandado judicial, como ocorreu no caso em comento.

Ademais, convém destacar que o
Código de Processo Penal
estabelece no art.
240
, parágrafo primeiro, que a busca e apreensão poderá ser determinada, quando houver fundadas razões, nos casos dispostos no referido dispositivo, bem como disciplina no art.
243
, do mesmo diploma legal, a forma que deve ser realizada o cumprimento da diligência.

A busca, no caso dos autos, não foi a de caráter pessoal, mas àquela destinada a
apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos
,
o que ocorreu.

Porém, no curso da diligência em que se encontraram os entorpecentes, o paciente acusou a propriedade, que de fato estava em seu poder.

Atente-se que no próprio depoimento prestado à Autoridade Policial, o paciente informou que seu irmão já não residia no imóvel há cerca de dois meses.

Portanto, não se evidencia qualquer ilegalidade na busca e apreensão, estando toda a diligência, ao menos em um juízo perfunctório, eivado de legalidade, onde a autoridade policial deu fiel cumprimento ao mandado, conduzindo o paciente que confessou a prática delituosa por estar guardando o entorpecente na residência.

Veja que o tráfico de drogas possui um tipo misto alternativo,
que
é aquele que contém vários núcleos e caso o agente pratique qualquer deles, estará caracterizado um único delito.

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Portanto, a simples conduta de guardar, ter em depósito, configura o delito de tráfico.

Desta forma, não prospera a alegação de ilegalidade da busca e apreensão que se deu de forma escorreita, observando os trâmites legais.

Ante ao exposto, em consonância com o Ministério Público, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, nos termos do fundamento acima exposto.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 01/12/2023